Tribunal: TJSP
Processo: 2040460-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
VOTO No 35.983

Despesas condominiais. Ação monitória. É possível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que comprove a impossibilidade de pagar os encargos do processo. Ausente comprovação neste sentido, de rigor o indeferimento da benesse à agravante. Exegese da Súmula 481 do C. STJ.

Recurso improvido, com observação.